Tribunal: TJBA
Processo: 8018898-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018898-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: CANDIDO PICHANI NETO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ELBACHA VIEIRA, RAFAEL ELBACHA registrado(a) civilmente como RAFAEL ELBACHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) E TERAPIA ELETROCONVULSIVA. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. CLÁUSULA ABUSIVA. ASTREINTES MANTIDAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente a internação psiquiátrica do agravado, incluindo Terapia Eletroconvulsiva e Estimulação Magnética Transcraniana, em estabelecimento credenciado ou, subsidiariamente, na Clínica Holiste, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00.

1.2 - Agravado diagnosticado com esquizofrenia (F20 CID 10) e depressão grave com sintomas psicóticos (F33/32.3 CID 10), apresentando sintomas graves como incapacidade de consciência da própria doença, isolamento social, psicose, ideação delirante, erotomania, agitações e agressividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a operadora de plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/98 pode negar cobertura para internação psiquiátrica e tratamentos especializados como Estimulação Magnética Transcraniana sob alegação de ausência de previsão contratual; (ii) se o procedimento de EMT constitui tratamento experimental; e (iii) se o valor da multa diária fixada é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Mesmo para contratos anteriores à Lei dos Planos de Saúde, é possível a verificação de abusividade de cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece interpretação mais favorável ao consumidor e considera nulas as cláusulas abusivas.

3.2 - A Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) não constitui tratamento experimental, sendo reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina através do Parecer CFM nº 37/11 como ato médico válido para depressões, alucinações auditivas e planejamento de neurocirurgia.

3.3 - A negativa de cobertura para internação psiquiátrica e tratamentos essenciais configura-se abusiva, especialmente considerando a situação de emergência e o risco à vida do paciente e de terceiros.

3.4 - A multa diária de R$ 1.500,00, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se proporcional e razoável, considerando o porte econômico da operadora e a necessidade de função coercitiva eficaz.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 47 e 51, I e IV; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: Parecer CFM nº 37/11; TJ-BA, AI 80203927220218050000; TJ-BA, AI 80154038620228050000; TJ-BA, AI 80257355420188050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8018898-36.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e parte Agravada
CANDIDO PICHANI NETO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.